Tribunal: TJSP
Processo: 1018527-02.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação – Ação de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais – Parcial procedência – Irresignação de ambas as partes – Golpe da "troca do cartão" em terminal eletrônico 24 horas – Operações financeiras realizadas por falsário com o uso do cartão de débito/crédito do autor – Autor que não pode produzir provas de fato negativo –

Ementa:
Apelação – Ação de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais – Parcial procedência – Irresignação de ambas as partes – Golpe da "troca do cartão" em terminal eletrônico 24 horas – Operações financeiras realizadas por falsário com o uso do cartão de débito/crédito do autor – Autor que não pode produzir provas de fato negativo – Operações realizadas que encontravam-se fora do perfil do consumidor – Súmula 479 do STJ – Prova de inexistência de defeito na prestação dos serviços não apresentada, nem produzida pelo réu – Aplicabilidade da Teoria do risco da atividade – Dano material que comporta ser mantido – Dano moral, entretanto, não demonstrado e que merece, por isso, ser afastado – Pedido do autor de restituição dos encargos relativos ao empréstimo contratado para cobrir os prejuízos obtidos, bem como para arcar com os honorários de seu advogado – Autor que poderia valer-se de outros meios para reclamar seu direito, não restando obstado o acesso ao Judiciário, ademais, o banco restituirá os valores referentes aos débitos ocorridos – Reforma parcial da r. sentença recorrida – Recurso do réu parcialmente provido, restando improvido o do autor.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018527-02.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante/apelado
JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA, é apelado/apelante ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso do réu, improvido o do autor. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018527-02.2018.8.26.0309 -Voto no
2
Apelação Cível no 1018527-02.2018.8.26.0309
Apelante/Apelado: José Antônio de Souza
Apelado/Apelante: Itaú Unibanco S/A
Comarca: Jundiaí
Voto no 43.212
Apelação Ação de inexigibilidade de débito, cumulada
com pedido de repetição de indébito e indenização por
danos morais
Parcial procedência
Irresignação de
ambas as partes Golpe da “troca do cartão” em terminal
eletrônico 24 horas Operações financeiras realizadas por
falsário com o uso do cartão de débito/crédito do autor
Autor que não pode produzir provas de fato negativo
Operações realizadas que encontravam-se fora do perfil do
consumidor Súmula 479 do STJ Prova de inexistência
de defeito na prestação dos serviços não apresentada, nem
produzida pelo réu Aplicabilidade da Teoria do risco da
atividade Dano material que comporta ser mantido
Dano moral, entretanto, não demonstrado e que merece, por
isso, ser afastado Pedido do autor de restituição dos
encargos relativos ao empréstimo contratado para cobrir os
prejuízos obtidos, bem como para arcar com os honorários
de seu advogado Autor que poderia valer-se de outros
meios para reclamar seu direito, não restando obstado o
acesso ao Judiciário, ademais, o banco restituirá os valores
referentes aos débitos ocorridos Reforma parcial da r.
sentença recorrida Recurso do réu parcialmente provido,
restando improvido o do autor.
A r. sentença (fls. 226/232), proferida pelo
douto Magistrado Marcio Estevan Fernandes, cujo relatório se adota,
julgou parcialmente procedente a presente ação de inexigibilidade de
débito, cumulada com pedido de repetição do indébito e indenização
por danos morais ajuizada por JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA contra
ITAÚ UNIBANCO S/A, para condenar o réu ao pagamento em favor
do autor, a título de indenização: a) de danos materiais, o valor igual
ao total efetivamente resultante do uso indevido de seu cartão
(R$7.976,94), com atualização a partir da data das operações, ou seja,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018527-02.2018.8.26.0309 -Voto no
3
setembro de 2018, a ser apurado em liquidação, acrescido de juros de
mora de 1% ao mês a partir da citação; e b) de danos morais no valor
de R$2.500,00, com acréscimo de correção monetária a contar deste
arbitramento (Súmula no 362 do STJ) e juros de 1% ao mês, incidirão
desde o evento danoso (enunciado no 54 da Súmula do STJ). A
atualização dos valores dar-se-á pela Tabela Prática do E. TJSP. Em
virtude da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas a dividir
o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
ao patrono da ex adversa, arbitrados por equidade em R$ 1.000,00.
Irresignadas, apelam ambas as partes.
O autor argumentando que para arcar com o
prejuízo percebido em virtude da fraude perpetrada por terceiro,
contraiu empréstimo e, por ter restado reconhecida a responsabilidade
do réu no caso vertente, deverá este ressarci-lo quanto aos encargos do
empréstimo contratado, ressaltando, ainda, que os juros remuneratórios,
os tributos incidentes sobre a operação e todos os demais encargos são
considerados danos materiais indenizáveis. Sustenta que não houve
culpa concorrente, porquanto é dever da instituição financeira manter o
sistema de proteção e segurança sempre atualizado, invocando o Código
de Defesa do Consumidor e a Súmula 479 do STJ a respeito. No que
tange a quantia arbitrada a título de dano moral pelo douto juiz
sentenciante, diz ser ínfima, atento aos danos experimentados, bem
como pela desconsideração do banco em dar rápida solução para o
acontecido. Colaciona jurisprudência a respeito. Postula, por tais razões,
a reforma parcial da r. sentença (fls. 236/241).
Por sua vez, o réu apela às fls. 244/258,
argumentando que as transações impugnadas pelo autor não fogem de
sua habitualidade e perfil de cliente, ademais, diz que o próprio autor
poderia ter efetuado o bloqueio do cartão. Sustenta inexistir ato ilícito a
ensejar reparação por danos morais ou materiais, ressaltando, também,
que o golpe ocorreu fora das dependências do banco, bem por isso,
jamais poderia inibir a ação de criminosos. Esclarece que o saque
ocorreu em terminal eletrônico e não em agência bancária. Acusa que o
autor foi quem acabou falhando, em seu dever de vigiar seu cartão e
sua senha. Invoca excludente de responsabilidade objetiva em razão de
caso fortuito externo; culpa exclusiva do consumidor; inércia do autor
em relação à troca de sua senha e bloqueio do cartão; inexistência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018527-02.2018.8.26.0309 -Voto no
4
falha na prestação de seus serviços; inexistência de danos morais e
materiais. Pleiteia, assim, a reforma da sentença, julgando-se totalmente
improcedentes os pedidos do autor.
Recursos
tempestivos,
processados
e
recebidos. Houve apresentação de contrarrazões somente pela parte
autora, fls. 264/267.
É o relatório.
Note-se, inicialmente, que o presente caso
deve ser solucionado à luz do Código de Defesa do Consumidor,
aplicável no caso vertente, por força de seu artigo 3o, parágrafo 2o (vide
neste sentido a Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça),
perante o qual a responsabilidade do banco, como prestador de serviços,
é, inclusive, de caráter objetivo, consoante se infere do disposto no
artigo 14 de referido Código. E, nos termos do parágrafo 3o deste
mesmo artigo, o fornecedor somente não será responsabilizado quando
provar: “I que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
O artigo 6o, inc. VIII, de referido Código,
prevê, por sua vez, como um dos direitos básicos do consumidor, “a
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus
da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for
verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as
regras ordinárias de experiências”.
Comentando este dispositivo legal, Antônio
Herman V. Benjamin, Cláudia Lima Marques e Leonardo Roscoe
Bessa, assim lecionam:
“Note-se também que a partícula “ou” bem
esclarece que, a favor do consumidor, pode o juiz inverter o ônus da
prova quando apenas uma das duas hipóteses está presente no caso.
Não há qualquer outra exigência no CDC sendo assim, ao juiz é
facultado inverter o ônus da prova inclusive quando esta prova é difícil
mesmo para o fornecedor, parte mais forte e 'expert' na relação, pois o
espírito do CDC é justamente de facilitar a defesa dos direitos dos
consumidores e não o contrário, impondo provar o que é em verdade o
'risco profissional' ao vulnerável e leigo consumidor. Assim, se o
profissional coloca máquina, telefone ou senha à disposição do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018527-02.2018.8.26.0309 -Voto no
5
consumidor para que realize saques e este afirma de forma verossímil
que não os realizou, a prova de quem realizou tais saques deve ser
imputada ao profissional, que lucrou com esta forma de negociação ou
de execução automática ou em seu âmbito de controle interno: 'cujus
commodum, ejus periculum'! Em outras palavras, este é o seu risco
profissional e deve organizar-se para poder comprovar quem realizou a
retirada ou o telefonema. Exigir uma prova negativa do consumidor é
imputar a este pagar duas vezes pelo lucro do fornecedor com a
atividade de risco, no preço pago e no dano sofrido. Daí a importância
do direito básico assegurado ao consumidor de requerer no processo a
inversão do ônus da prova” (autores cit., in “Manual de Direito do
Consumidor”, Ed. RT, 2008, pág. 62).
A propósito da hipossuficiência, por sua vez,
assim leciona Luiz Antônio Rizzato Nunes:
“O significado de hipossuficiência do texto do
preceito normativo do CDC não é econômico. É técnico”.
“A vulnerabilidade, como vimos, é o conceito
que afirma a fragilidade econômica do consumidor e também técnica.
Mas hipossuficiência, para fins da possibilidade de inversão do ônus da
prova, tem sentido de desconhecimento técnico e informativo do
produto e do serviço, de suas propriedades, de seu funcionamento vital
e/ou intrínseco, dos modos especiais de controle, dos aspectos que
podem ter gerado o acidente de consumo e o dano, das características
do vício etc”.
“Por
isso,
o
reconhecimento
da
hipossuficiência do consumidor para fins de inversão do ônus da prova
não pode ser visto como forma de proteção ao mais 'pobre'. Ou, em
outras palavras, não é por ser 'pobre' que deve ser beneficiado com a
inversão do ônus da prova, até porque a questão da produção da prova
é processual, e a condição econômica do consumidor diz respeito ao
direito material” (Luiz Antônio Rizzato Nunes, in “Comentários ao
Código de Defesa do Consumidor Direito Material”, Ed. Saraiva
2000, págs. 123/124).
E de acordo, ainda, com os primeiros autores
supracitados, “a vulnerabilidade, como afirma sempre Antônio Herman
Benjamin, é a 'peça fundamental' do direito do consumidor, é 'o ponto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018527-02.2018.8.26.0309 -Voto no
6
de partida' de toda a sua aplicação, principalmente em matéria de
contratos (art. 4o, I, c/c art. 2o do CDC). Parece-me que, em face do art.
2o e do art. 4o, I, do CDC, milita uma presunção de vulnerabilidade
para as pessoas físicas destinatárias finais dos produtos e dos serviços.
Vulnerabilidade é uma situação permanente ou provisória, individual
ou coletiva, que fragiliza, enfraquece o sujeito de direitos,
desequilibrando a relação de consumo. Vulnerabilidade é uma
característica, um estado do sujeito mais fraco, um sinal de necessidade
de proteção” (ob. cit., pág. 71).
No
caso,
além
de
ser
evidente
a
hipossuficiência do demandante, é de se verificar que a verossimilhança
de suas alegações também se configura no caso.
Com efeito, o autor ajuizou a presente ação
sustentando ter sofrido o “golpe da troca do cartão”. Narrou ter efetuado
um saque junto ao caixa eletrônico da Rede 24 horas e, logo após, foi
abordado por um homem desconhecido que, ao distraí-lo com uma
conversa, efetuou a troca do cartão sem que percebesse. O falsário,
então, realizou diversas transações incluindo saques e compras em
supermercados, totalizando a quantia de R$ 7.976,94. Argumentou ter
procurado a instituição bancária que, entretanto, se eximiu da
responsabilidade. Diante do prejuízo, sustentou ter tomado empréstimo
bancário para realizar o pagamento das dívidas, bem como para arcar
com os honorários do advogado. Pediu, então, a reparação pelos danos
morais no valor de R$ 27.423,36, referente aos valores subtraídos e o
empréstimo contratado, bem como o pagamento de indenização por
danos morais. Trouxe os documentos de fls. 11/31.
O banco réu, em contestação, arguiu culpa
exclusiva do autor, ressaltando que o golpe ocorreu fora das
dependências do banco. Resumidamente, disse inexistir falha na
prestação de seus serviços, bem por isso, aduziu da ausência de danos
morais e materiais a ensejarem reparação. Colacionou jurisprudência a
respeito e pleiteou a total improcedência da ação (fls. 57/66). Juntou
documentos às fls. 77/213.
Na réplica à contestação, o autor rebateu as
alegações do requerido, reiterando os argumentos apresentados na
inicial da ação (fls. 216/219).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018527-02.2018.8.26.0309 -Voto no
7
O douto Magistrado houve por bem, então,
julgar parcialmente procedente a ação, fixando os danos materiais em
R$ 7.976,94, valor total das operações realizadas pelos falsários, e
danos morais no importe de R$ 2.500,00.
Em face do que foi relatado pelo autor, não há
como deixar de reconhecer que as operações que impugnou não foram
por ele realizadas, por ter sido vítima de falsários que lhe aplicaram o
golpe da troca de cartão. Ainda que se leve em consideração que o
golpe se perfez fora das dependências do banco, visto que ocorrido num
terminal eletrônico 24 horas, o fato é que a instituição financeira não
pode valer-se deste argumento para eliminar qualquer responsabilidade
no caso vertente, porquanto disponibiliza seu serviço em diversas redes
de atendimento em terminais 24 horas localizados em supermercados,
shoppings, postos de gasolina, entre outros, e, se são locais de evidente
ausência de segurança, a culpa não pode ser atribuída aos seus clientes
consumidores. Além disso, ainda que se pudesse considerar que o autor
deveria ter tido mais cuidado com o cartão, é de se verificar, porém, que
esse tipo de golpe é praticado por pessoas habilidosas, sendo assim, é
difícil perceber as artimanhas utilizadas pelos falsários.
Nesta hipótese, caberia ao banco réu, a fim de
elidir a sua responsabilidade no caso vertente, o ônus de provar que
essas operações impugnadas pelo demandante teriam sido feitas
regularmente, sem que houvesse falha alguma de sua parte, ou que não
poderia ser decorrente de prática fraudulenta, mas neste sentido não
apresentou e nem produziu prova alguma.
Além disso, as transações foram realizadas de
maneira não usual pelo demandante, em apenas um dia (12.09.2018),
ocorreram dois saques e diversas compras nos supermercados “Pão de
Açúcar” e “Extra Aricanduva”, totalizando a somatória de R$ 7.976,94,
quantia estranha à movimentação usual do cliente. Nota-se que as
transações ocorreram numa sequência e em valores que evidenciam o
claro intuito de aproveitar-se, no máximo e no tempo mais rápido
possível, o uso do cartão do autor ou de seus dados.
Portanto, a simples assertiva de que a
realização dessas operações é feita mediante a utilização do cartão e de
senha pessoal do correntista não é suficiente para demonstrar a
inexistência de falha na operação aqui questionada, bem como para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018527-02.2018.8.26.0309 -Voto no
8
evidenciar que teria havido culpa exclusiva do autor pela ocorrência da
mesma, caso tivesse sido feita por terceiro.
Note-se, ademais, que a possibilidade de
ocorrer falha na realização de operações bancárias, com a utilização do
cartão fornecido pelo banco, é conhecida, tal como se dá, notadamente,
pelos diversos casos de troca de cartão, conforme tem sido noticiado
pela imprensa em geral. Impunha-se ao réu, por isso, demonstrar que
em relação às operações em tela não poderia ter havido esta
possibilidade de fraude. Como assim não fez, correto, desse modo, o
reconhecimento de sua responsabilidade no caso vertente. Cabe
observar que se o sistema de segurança do banco fosse tão eficiente,
teria ocorrido a verificação prévia de que tais operações fogem em
muito do perfil do cliente e, consequentemente, o bloqueio do cartão
teria ocorrido antes que as demais operações fossem realizadas.
Essa questão, ademais, já foi decidida pelo E.
STJ, com repercussão geral da matéria:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART.
543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES
BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS
PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As
instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados
por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo,
abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante
fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal
responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-
se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido” (REsp 1199782 /
PR rel. Min. Luís Felipe Salomão Segunda Seção - DJe 12/09/2011).
Este entendimento restou consagrado pela
Súmula 479 de referida Corte Superior, assim enunciada: “As
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados
por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018527-02.2018.8.26.0309 -Voto no
9
no âmbito das operações bancárias”.
É
forçoso
reconhecer,
portanto,
a
responsabilidade do réu quanto ao ressarcimento dos danos materiais
sofridos pelo autor, nos termos da Súmula 479 do STJ, uma vez que tais
valores encontram-se fora do seu perfil, o que caracteriza falha na
prestação de seus serviços.
Entretanto, não há razão para ser deferido o
pedido do autor em relação aos encargos relativos ao empréstimo
tomado para quitar os prejuízos causados pelos golpistas, porquanto não
cabe ao réu o dever de arcar com os honorários do advogado contratado
pelo autor, eis que este poderia valer-se do serviço prestado pela
Defensoria Pública ou ainda, ajuizar a presente ação perante o Juizado
Especial Cível, fato que não obstaria seu acesso à justiça. Ademais, o
réu já foi compelido a restituir os danos materiais causados pelas
transações impugnadas e tal valor poderá ser utilizado para quitar parte
do empréstimo contraído. Outrossim, o dano causado foi de
aproximadamente R$ 8.000,00, no entanto, o autor tomou empréstimo
no valor de R$ 15.000,00. Sendo assim, fica indeferido este seu pedido.
Da mesma forma, em que pese não ter sido
responsável pelas transações impugnadas, no que diz respeito aos
dissabores vividos pelo autor, nenhuma indenização de ordem moral lhe
é cabível, isto porque será ressarcido pelo prejuízo obtido.
Lamentavelmente, cada vez mais pessoas têm
sido vítimas de golpes. Todavia, a esse respeito, a jurisprudência desta
Corte não discrepa:
Apelação
Serviços bancários
Ação de
indenização - Autor abordado por terceiro quando utilizava caixa
eletrônico 24 horas, sendo vítima do chamado "golpe do cartão"
Operações realizadas na conta bancária com cartão de débito por
terceiro, estelionatário, fazendo uso do cartão do autor e da senha dele,
também obtida mediante fraude Sentença de rejeição dos pedidos
Irresignação parcialmente procedente. Aparato eletrônico colocado
pelos bancos e outros grandes fornecedores à disposição dos clientes
cuja finalidade maior é a de poupar gastos com a contratação de
pessoal e de agilizar os negócios realizados com a massa consumidora.
Desarrazoado pretender carrear ao consumidor os riscos inerentes a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018527-02.2018.8.26.0309 -Voto no
10
operações assim realizadas, notadamente em não havendo sistema de
segurança eficiente para afastar ou minimizar o risco. Fraude de que
trata a demanda em exame representando episódio frequente e podendo
ser evitado mediante a colocação de câmeras de filmagem e gravação
de imagens e de sons no ambiente dos terminais eletrônicos, como
ocorre nos países ditos de primeiro mundo. Utilíssima, outrossim, a
adoção de sistema de detecção de operações que fujam ao perfil do
consumidor, para efeito de consulta prévia sobre a autoria e
legitimidade dessas operações. Inequívoca a responsabilidade civil da
instituição financeira nessas circunstâncias. Aplicação da teoria do
risco da atividade, expressa no art. 14 do CDC. Hipótese se
enquadrando no enunciado da Súmula 479 do STJ. Procedente o pleito
de restituição dos valores correspondentes às operações impugnadas.
Dano moral também caracterizado, haja vista que, em decorrência dos
indevidos lançamentos, no valor global de R$ 5.902,80, ainda não
restituídos, o autor, homem idoso e simples, se viu privado de quantias
para ele consideráveis. Indenização por danos morais que se arbitra na
quantia de R$ 10.000,00, sobretudo à luz da técnica do desestímulo.
Não reconhecida, porém, a corresponsabilidade do supermercado
corréu. Evento em análise extrapolando o risco natural da atividade de
empresas tais, não havendo significado o só fato de o caixa eletrônico
estar instalado no estabelecimento do centro de compras. Sentença
parcialmente reformada, com a proclamação da procedência parcial
da demanda frente ao banco. Deram parcial provimento à apelação.
Apelação Cível 1010719-07.2018.8.26.0127; Relator (a): Ricardo
Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 17/09/2019).
“CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO.
OPERAÇÕES IMPUGNADAS. OPERAÇÕES QUE NÃO FAZEM
PARTE
DO
PERFIL
CONSUMIDOR
DA
CLIENTE.
VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DANO MORAL NÃO
IMPUTÁVEL AO BANCO. DANO MATERIAL QUE COMPORTA
RESSARCIMENTO. RISCO DO NEGÓCIO. 1. A verdade formal
colhida informa ter havido clonagem do cartão da autora e realização de
operações em seu cartão de crédito fora de seu perfil consumidor. 2.
Tendo havido inúmeras operações com perfil muito diferente do usual
da cliente, cabe ressarcimento dos valores cobrados pelos gastos
contestados na fatura e seus consectários. 3. O dano moral não restou
comprovado. A mera cobrança, que será ressarcida, não gera dano

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018527-02.2018.8.26.0309 -Voto no
11
moral atribuível ao banco. 4. Não cabe devolução em dobro se não resta
comprovada a má-fé da instituição financeira na cobrança impugnada.
5. Recurso da autora não provido e recurso do réu parcialmente
provido.” (Apelação 1008751-97.2016.8.26.0001; rel. Des. Melo
Colombi; 4a Câmara de Direito Privado; DJ 27/09/2017).
Assim, independentemente de a instituição
bancária ter permitido a realização de transações não habituais com o
cartão do cliente, verifica-se que também foi vítima de golpe e vai
ressarcir o autor pelo dano material que sofreu, tendo em vista o risco
do negócio que deve suportar.
Ademais, não há nos autos demonstração de
prejuízo moral ao autor, que fosse decorrente exclusivamente da
conduta do banco réu. Portanto, afasta-se o dano moral requerido pelo
autor e fixado pela r. sentença recorrida.
Conclui-se, portanto, que a irresignação do réu
merece ser parcialmente provida, unicamente para afastar a condenação
por danos morais, restando improvida a irresignação do autor.
Diante do resultado proclamado, restando o
autor sucumbente em maior parte, deverá arcar com o pagamento
integral das custas e despesas processuais, bem como com os honorários
advocatícios do patrono do réu, fixado, por equidade, em R$ 1.000,00.
Ficam as partes advertidas em relação à
interposição de recurso infundado ou meramente protelatório, sob pena
de multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do CPC.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso do réu, restando improvido o do autor.
Thiago de Siqueira
Relator